Tribunal: STF
Processo: RE 410905
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. EXTINÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.249/1995. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.



    1. As Turmas desta Corte tem reiteradamente afirmado que a controvérsia sobre a revogação da correção monetária, prevista no artigo 4º da Lei nº 9.249/1995, é de índole infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao texto da Lei Maior, se existente, seria reflexa ou indireta, dando azo ao descabimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário assentou, verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO – LEI Nº 9249 DE 1995 – UTILIZAÇÃO DA UFIR COMO INDEXADOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. I - Não é dado ao contribuinte o direito de utilizar, ao seu talante, o índice de correção monetária que considere mais apto a refletir a real desvalorização da moeda, porquanto tal definição deve advir de expressa disposição contida em lei formal. Precedentes jurisprudenciais do Colendo STJ. II - A Lei nº 9.249/95, ao revogar a correção monetária das demonstrações financeiras a que alude a Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991, bem como vedar a utilização de qualquer sistema de correção monetária, inclusive para fins societários, pôs-se em sintonia com a estabilidade monetária atingida com o advento do Plano Real, o qual logrou êxito em estancar um longo processo inflacionário historicamente presente no cenário econômico nacional. III - Recurso desprovido.”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.